Tribunal: TJDFT
Processo: 0735710-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração, em que o embargante suscita a ocorrência de omissão no Acórdão recorrido, o qual não teria analisado a tese de prevenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do julgado quando à tese de prevenção arguida pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Cabem Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
3.2. Constatada a conexão de fato entre o processo coletivo e os cumprimentos individuais de sentença, exsurge a prevenção do órgão jurisdicional que julgou os recursos aviados na ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Embargos de Declaração conhecidos e providos.
Tese se julgamento: “1. Nos termos do RITJDFT, O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.”